Tribunal: STF
Processo: HC 199632
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Condenação por crime contra a ordem tributária. Pedido de anulação da certidão de trânsito em julgado. Princípio da Colegialidade, do Devido Processo Legal e da Ampla defesa. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 645.022/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso no art. art. 7º, V e VII, da Lei 8.137/90, c/c o art. 71, caput, do Código Penal (por cinco vezes), à pena de 6 anos de detenção, em regime inicial semiaberto.
    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) conheceu e deu parcial provimento ao recurso, “para reformar em parte a r. sentença, a fim de ajustar a pena e o regime prisional, ficando o réu condenado definitivamente, como incurso no art. 7º, incisos V e VII, da Lei n. 8137/90, cc. art. 71, caput, cinco vezes, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, substituída pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, regulamentando-se na fase de execução, e prestação pecuniária equivalente a 01 (um) salário mínimo, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos”. 
    4. Na sequência, a defesa opôs sucessivos embargos de declaração, tendo o TJ/SP não conhecido dos últimos embargos e determinado o trânsito em julgado do acórdão. Contra essa decisão, foi impetrado HC (645.022/SP) no STJ. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, denegou a ordem de habeas corpus.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que:
    (i) “os terceiros embargos de declaração opostos pelo PACIENTE não tinham intuito manifestamente protelatórios, ao revés, cuidou-se apenas de atacar vício que nasceu na oportunidade do julgamento dos segundos embargos, vale dizer: em especial a obscuridade acerca do pedido de substituição da pena imposta”;
    (ii) os pedidos feitos pelo paciente no STJ “se enquadravam dentro da previsão legal, não ultrapassando a jurisdição da Colenda Turma, porém, o eminente Relator escolheu se manifestar sobre os requerimentos monocraticamente, ofendendo diretamente os Princípios do Devido Processo Legal e Ampla Defesa e, principalmente, ferindo de morte o Princípio da Colegialidade”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem para:
    “a) determinar o SOBRESTAMENTO DA TRAMITAÇÃO da Apelação Criminal nº 0004256- 41.2017.8.26.0664 na Corte Estadual até o julgamento final deste writ a fim de evitar a prática de atos nulos. NO MÉRITO, a defesa aguarda serena que Vossas Excelências dignem-se a: 
    b) [...] CONFIRMAREM A LIMINAR DANTES CONCEDIDA tornando definitiva a tutela implementada, decretando a anulação da certidão de trânsito em julgado e, por via de consequência, restituindo in totem os prazos recursais do PACIENTE; ou alternativamente: 
    c) [...] CONFIRMAREM A LIMINAR DANTES CONCEDIDA tornando definitiva a tutela implementada, decretando a anulação da decisão monocrática de fls. 1834/1836, e seja o habeas corpus levado à julgamento perante a Colenda Quinta turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.”
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A jurisprudência do STF é no sentido de que a interposição de recurso protelatório ou manifestamente infundado autoriza a certificação do trânsito em julgado da condenação. Veja-se, nessa linha, o seguinte julgado:
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no segundo julgamento no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inexistência de omissão no aresto questionado. Recurso legitimamente decidido nos exatos termos da jurisprudência da Corte. Recurso manifestamente protelatório. Não conhecimento dos embargos. Precedentes. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado. Baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão.
    1. O acórdão questionado não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.
    2. Pretensão de se promover, com a interposição de sucessivos recursos manifestamente infundados, um novo julgamento do feito, o qual foi legitimamente decidido nos termos da jurisprudência da Corte.
    3. Essa circunstância revela a intenção de obstar o trânsito em julgado da condenação e, assim, postergar, o quanto possível, a execução de seus termos, o que é coibido pelo Supremo Tribunal Federal, que admite a determinação de baixa dos autos independentemente da publicação de seus julgados, seja quando há risco iminente de prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos recursos, com nítido abuso do direito de recorrer.
    4. Não conhecimento dos segundos embargos de declaração.
    5. Certificação do trânsito em julgado do aresto ora embargado e a consequente baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação da decisão.” (ARE 668.870-ED-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    12. No caso de que se cuida, as peças que instruem a impetração não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevâncias às seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...]
    Aqui, vale dizer que, apesar de a defesa negar o caráter protelatório dos terceiros embargos opostos na origem, sob o fundamento de pretender apenas esclarecer questões atinentes à substituição da pena, isso não se verifica dos autos. Conforme se vê do acórdão em embargos de declaração, o Tribunal é muito claro em refutar o pedido da defesa. Veja-se: 
    ‘Equivocada, ainda, a pretendida reforma da pena, porque, também nesse aspecto, não se mostra presente a ambiguidade, contradição ou omissão, encontrando-se devidamente expressados os critérios adotados para a fixação da pena, frisando, ainda, que não cabe ao embargante escolher a pena substitutiva que lhe será imposta de acordo com a sua conveniência, mas dever do julgador conceder a benesse se presentes os requisitos objetivos e subjetivos pela lei, com critério, adotando a que melhor se adequa ao caso concreto, em sintonia com os parâmetros da suficiência e reprovabilidade da conduta criminosa. Assim, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no V. Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos, frisando que, quanto às matérias prequestionadas, elas já foram devidamente enfrentadas no V. Acórdão, não havendo a necessidade de mencionar os artigos de lei tido como violados.’ (e-STJ, fls. 1.031-1.032) 
    Logo, ao interpor os terceiros aclaratórios para debater sobre questão já decidida - peremptoriamente negada pela Corte de origem -, conforme visto, de fato, é possível vislumbrar o ingresso no terreno do abuso de direito. Tal proceder, conforme jurisprudência colacionada acima, afasta a alegação de violação do direito de defesa. 
    Ademais, o alegado erro material, sustentado tão somente na petição de reconsideração, não é verificado na espécie. Ainda que o impetrante entenda que o Magistrado julgador deveria ter conhecido e rejeitado os embargos, isso não torna a decisão do Juiz errada. Em verdade, conforme se extrai dos autos, o Tribunal de Justiça entendeu não estarem presentes as hipóteses de cabimento, por isso, não conheceu do recurso. 
    […].”
    13. Quanto ao mais, ressalto que o STF já decidiu que não há violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas nos arts. 38 da Lei 8.038/1990 (atualmente revogado pela Lei nº 13.105/2015) e no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator